Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707090-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BEATRIZ BOTELHO MENEZES LIMA, GABRIELA SOTERIO ALVES DA COSTA, LUCIA LORENA MONTEIRO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a”, “c” e “d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PRÁTICA. CRITÉRIOS MACRO E MICROESTRUTURAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE. I – A sentença que, embora sucinta, declina as razões pelas quais se entendeu pela ausência de irregularidade na aplicação da prova prática, cumpre a determinação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil. II – O instrumento convocatório do certame e da realização de exame prático deve prever de forma expressa, clara e objetiva os critérios de avaliação, conforme arts. 10, e 32, § 4o, da Lei Distrital n.o 4.949/2012. A omissão de critérios macro ou microestruturais objetivos enseja na ilegalidade do exame. III – Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a decisão colegiada seria desproporcional, desarrazoada, ineficiente e desprovida de embasamento legal. Sustenta que os critérios de avaliação, do exame prático a que se submeteram as recorridas, foram escorreitos e objetivamente especificados no edital de convocação do certame que, por sua vez, cumpriu integralmente os ditames estabelecidos na Lei 4.942/2012. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, argumenta afronta aos artigos 2o, 5o e 37, todos da Constituição Federal, porquanto ao anular a prova prática de informática somente em relação às ora recorridas, outorgou-lhes tratamento diferenciado, malferindo o princípio da isonomia. Destaca a legalidade do ato administrativo praticado, não havendo, portanto, motivo para que fosse revisto ou anulado pelo Poder Judiciário, razão pela qual restaram malferidos os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Defende, ainda, que a turma julgadora se afastou do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 632.853 (tema 485). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 8o do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão colegiada decorreu de interpretação de legislação local, in casu, a Lei 4.942/2012. Com efeito, o entendimento da Corte Superior é de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1866611, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 30/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a turma julgadora consignou que “independente da existência de outros vícios na aplicação do exame, entende-se que a ausência de clareza quanto aos critérios microestruturais de avaliação, bem como da grade de correção das provas das candidatas, por si sós, são suficientes para invalidar os exames” (ID 16432197 - Pág. 5). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe subir também o apelo com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020) Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 2o, 5o, e 37, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019 e o RE 1004381 AgR, Relator GILMAR MENDES, DJe 1/9/2020. Ademais, é descabida a invocação das alíneas “c” e "d" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese dos referidos permissivos constitucionais. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2019. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LEI DISTRITAL 7.515/1986. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPCÃO DE REFERIDA LEGISLAÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 22, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Distrital 7.515/1986) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de prescrição do direito de ação contra atos relativos ao concurso público, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1208529 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe 31/8/2020) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019) (g.n.). Sobre o tema, veja-se ainda o ARE 1276308, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 20/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029